Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703319-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento parcial de sentença proferida em ação de improbidade administrativa (multa civil de R$ 34.311.950,68), determinou à executada/agravante que indicasse o valor que entende devido, sob pena de não exame da alegação de excesso de execução apresentada em sua impugnação. A agravante/embargante alega: 1) omissão quanto à inconstitucionalidade (e não abusividade) da multa confiscatória (200% do suposto prejuízo ao erário), matéria essa de ordem pública e que não contou com qualquer justificativa no título judicial para sua fixação nesse patamar; 2) omissão quanto ao excesso de execução decorrente do não abatimento dos créditos da embargante perante o GDF; 3) omissão quanto à incorreta fixação do índice de correção monetária (INPC + 1% a.m.). Requer sejam sanados os vícios apontados, pois, para que possa apresentar o cálculo do valor que entende devido, é necessário que sejam previamente decididas as teses referentes à inconstitucionalidade do valor atinente à multa civil, aos parâmetros para atualização dos valores devidos e ao ajuste do crédito que a agravante/embargante possui junto ao Distrito Federal. Sem razão. Estabelece o art. 525, §§ 4° e 5o, do CPC/2015: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” No caso, a decisão agravada apenas oportunizou à agravante/embargante que apresentasse o valor que entende devido, sob pena de não ser examinada a alegação de excesso de execução, em atenção ao disposto nos §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC/2015. Assim, conforme constou da decisão embargada, se as matérias alegadas na impugnação da agravante/embargante ainda não foram apreciadas pelo d. Juízo a quo, não há como serem examinadas nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. A embargante pretende, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator